Tribunal: STF
Processo: ARE 1476932
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos por GILSON FELIX DE LIMA contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento a Agravo Regimental, mantendo decisão que dera provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e outro. Eis a ementa do julgado ora embargado (Doc. 25, fls. 1-2):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES E PENSIONISTAS. LEI FEDERAL 13.954/2019. TEMA 1177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 



    2. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    Neste recurso, a parte embargante alega que o acórdão recorrido diverge do RE 1.441.762/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado pela Segunda Turma desta SUPREMA CORTE.



    Em síntese, sustenta que, “uma vez constada a coisa julgada material, não poderia a C. Primeira Turma passar despercebida a proteção da coisa julgada, ou seja, pela imutabilidade da decisão do Tribunal de Origem, que preservou o título executivo judicial” (Doc. 26, fl. 7).



    Argumenta que “o tema nº 132 do STF, que foi utilizado como parâmetro para desconstituir a coisa julgada, não possui qualquer semelhança com o caso em comento, considerando que o feito está coberto pela COISA JULGADA MATERIAL” (Doc. 26, fl. 7).



    Por fim, requer o acolhimento dos Embargos a fim de, uniformizando a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, negar provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO e outro, restabelecendo o acórdão do Tribunal de origem, o qual manteve o título executivo judicial.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.



    Dessa forma, o recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Nesse sentido, colaciono o julgado do Plenário:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.



    III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum .



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.177.200-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020)



    Não há similitude entre o presente caso e aquele invocado como paradigma (ARE 1.441.762 AgR / SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 25/10/2023, Segunda Turma).



    Na hipótese vertente, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO e o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (RIOPREVIDÊNCIA) interpuseram Recurso Extraordinário contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro, com o argumento de que, diante da impossibilidade de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais, é cabível a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que haja decisão transitada em julgado anterior em sentido contrário à declaração de inconstitucionalidade da norma pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Confira-se esse argumento lançado pelos recorrentes em seu apelo extremo (Doc. 3, fl. 12):



    “E mesmo nos casos em que decisão exequenda houver transitado em julgado antes da decisão de modulação, ainda assim a alegação seria cabível neste momento, pois a sistemática dos juizados especiais não admite ação rescisória, de modo que o momento propício para suscitar tal matéria, analogamente ao disposto no CPC, art. 535, §8º, é justamente o momento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença/Embargos à Execução nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, já que negar tal possibilidade violaria a ampla defesa, a isonomia, a segurança jurídica, e a orientação firmada pelo STF. 



    No acórdão ora embargado, manteve-se a decisão monocrática por mim proferida para dar provimento ao Recurso Extraordinário do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e outro, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, sob os argumentos de que (a) incide, no caso, a modulação dos efeitos do julgado proferido por esta SUPREMA CORTE no RE 1.338.750-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 1177 da repercussão geral; e (b) esta SUPREMA CORTE já decidiu que a sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência firmada sob a sistemática da Repercussão Geral.



    De outro lado, no recurso paradigma (RE 1.441.762-AgR), a parte recorrente afirmou que na tese fixada no Tema 733, ressalvou-se o entendimento quanto à dispensabilidade da ação rescisória, “a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado”. 



    O Relator, Min. DIAS TOFFOLI, negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que aquele Tema 733 não se enquadraria na espécie, pois inexistiria “decisão (anterior ou posterior) favorável a ora recorrente que possa lhe assegurar a propositura de ação rescisória e muito menos que lhe possibilite arguir exceção de coisa julgada em sede de embargos à execução.” Ou seja, assentou que o caso não se trataria de “efeitos futuros da sentença”, e sim de situação já consolidada pela coisa julgada.



    Logo, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF.



    Assim, ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso.



    Nesse sentido: AI 840.355 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 18/5/2016; e RE 631.228 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 24/2/2017, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Por outro lado, deve-se registrar que inexiste divergência atual que justifique o cabimento dos Embargos de Divergência, tendo em vista que o acórdão embargado está alinhado à jurisprudência mais recente do PLENÁRIO desta CORTE, no mesmo sentido do acórdão embargado, na qual firmou-se o entendimento de que, no âmbito dos Juizados Especiais, o trânsito em julgado da sentença exequenda ser anterior à solução dada no RE 1.338.750-RG/SC, Tema 1.177, não impede o reconhecimento da inexibilidade do título executivo, a qual fora arguida em impugnação ao cumprimento de sentença.



    Confira-se o RE 586.068-RG/PR, Tema 100 da repercussão geral, no qual se assentou a possibilidade de arguir-se a inexigibilidade de título executivo fundado em lei declarada inconstitucional pelo STF, ainda que tal pronunciamento tenha sido posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    Eis o teor da ementa desse acórdão:



     “Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3. Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário.” (RE 586.068-RG/PR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. do Acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 30/1/2024 - grifo nosso)



    Diante do exposto, com base nos artigos 21, §1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente